Tribunal: STF
Processo: AC 1822
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. LEI 9.718/1998. COFINS. CONCESSÃO DE EFEITO
   SUSPENSIVO.
Liminar em ação cautelar concedida parcialmente,
   para atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário em que
   se discute a aplicação das alterações promovidas pela Lei
   9.718/1998 (créditos fiscais relativos ao PIS e à Cofins).
   Existência dos pressupostos autorizadores da liminar
   requerida.
Medida liminar referendada.